Tribunal: STF
Processo: AR 2920
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO RESCISÓRIO OCORRIDO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA. MULTA. INCIDÊNCIA.



    1. A rescindibilidade de decisão na forma do inciso II do § 2º do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que a inadmissibilidade do recurso tenha sido fundamentada em um dos vícios a que alude o caput do dispositivo.



    2. É incabível a ação rescisória ajuizada contra decisão que impeça a admissibilidade de recurso quando a causa da rescindibilidade estiver no acórdão recorrido mediante o extraordinário, e não no pronunciamento que se busca desconstituir.



    3. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Disciplina do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.